Tribunal: TJDFT
Processo: 0000742-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000742-93.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL SILVA DE LIMA, LUIS FRANCISCO MARREIROS DA ROCHA JUNIOR, MARCIO ROGERIO CHAGAS, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA DE MACEDO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vista à Defesa dos réus e à Procuradoria de Justiça da Certidão de Nascimento acostada ao ID 20680790. Conclusos em até 30 (trinta) dias. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora